Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que o réu simulou o porte de arma de fogo para subtrair o celular da vítima, sendo capturado logo após perseguição policial. A defesa pleiteia o reconhecimento da forma tentada do crime, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para exasperação da pena-base e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da tentativa; (ii) verificar a adequação do critério de aumento na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posse mansa e pacífica ou de perseguição policial imediata, conforme enunciado de Súmula 582 do STJ.
4. No caso, houve inversão da posse do bem, ainda que este tenha sido recuperado logo após a perseguição do acusado, inviabilizando a desclassificação para a modalidade tentada.
5. Não há direito subjetivo ao critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. O acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, está de acordo com a jurisprudência predominante.
6. O regime inicial fechado é adequado, dada a quantidade da pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, "b", §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 4 anos, associadas à reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, "b"; 44 e 77; 59; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ; Acórdão 1888193, TJDFT, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Esdras Neves, julgado em 04/07/2024.